Tribunal: CARF
Processo: 10384.720970/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720970/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
AGUSTINHO MARQUES DA COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
ACORDÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. LIMITES DA LIDE.
A lide é delimitada entre Notificação de Lançamento e Impugnação. Nos
limites da lide, o Acórdão de Impugnação acolheu integralmente a impugnação
parcial, reduzindo imposto suplementar e respectivos juros e multa de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.311, de 6 de abril de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10384.720969/2015-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720970/2015-14
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720970/2015-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente impugnação
contra Notificação de Lançamento, mantendo em parte o crédito tributário, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). O recurso refere-se tão somente a uma suposta
manutenção imotivada da multa de ofício de 75%.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados em parte os fundamentos da
decisão, detalhados no voto, restando acolhido o Valor da Terra Nua (VTN) postulado na
impugnação.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, que, apesar de a impugnação ter sido julgada procedente, a Receita sem
motivar manteve a multa proporcional de 75%, ofendendo a boa fé e quebrando a isonomia, a
razoabilidade e a proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Da suposta manutenção de multa de ofício sem motivação no Acórdão de Impugnação e
em ofensa a princípios constitucionais. O Acórdão de Impugnação julgou a impugnação
procedente, tendo constado do segundo nível do dispositivo sintético do Acórdão:
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Note-se que o dispositivo analítico do Acórdão apenas assevera que, nos termos do voto
do relator, se reduz o imposto suplementar apurado.
Consta somente no voto do relator a ressalva de a redução também abranger a multa de
75% e os juros de mora incidentes sobre o imposto suplementar cancelado, na forma da
legislação vigente.
Destarte, a premissa das razões recursais reside na leitura de o dispositivo analítico
revelar o não cancelamento da multa incidente sobre o imposto suplementar cancelado e
de o segundo nível do dispositivo sintético confirmar que o crédito tributário teria sido
mantido em parte, mantendo a totalidade da multa de ofício sem qualquer motivação, a
ferir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e boa-fé.
Considero, contudo, que o disposto analítico do Acórdão de Impugnação deve ser
interpretado como a também excluir a multa e os juros incidentes sobre o imposto
suplementar cancelado, em razão de o voto do relator ter sido acolhido pela
unanimidade dos julgadores da Turma e com expressa referência no dispositivo
analítico aos termos do voto do relator.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720970/2015-14

Essa interpretação inclusive foi a adotada pela própria Receita Federal ao emitir o
“Demonstrativo de Débito - Intimação n°: SN - ECONT” pertinente à intimação do
Acórdão recorrido.
Além disso, devo ponderar que relatório e voto condutor do Acórdão de Impugnação
não afirmam expressamente se a impugnação foi considerada como total ou parcial, mas
o voto acata o VTN veiculado no laudo apresentado pelo contribuinte e conclui pela
procedência da impugnação. Logo, toma a impugnação como parcial para reconhecer,
em relação à parte impugnada do lançamento, a procedência da defesa.
Entretanto, o texto constante da impugnação revela que a situação concreta não é tão
simples, pois o contribuinte expressamente indica o ano da declaração pertinente ao ano
objeto do presente lançamento de ofício e confessa que, lendo a declaração, achou que o
valor da terra nua seria em montante intermediário entre o declarado e o lançado de
ofício e que roga pelo recebimento de Laudo de Avaliação da Terra Nua para a correção
em definitivo dos equívocos.
O tempo verbal revela que não confessou o referido montante intermediário que
especificou, mas o valor expresso no laudo, este, no seu entender, a corrigir em
definitivo os equívocos havidos. O pedido não destoa desse entendimento, pois é
formulado no sentido de esperar ter esclarecido os pontos obscuros, rogando pelo
recebimento e deferimento da documentação anexa.
Assim, por se utilizar do verbo no passado ao se referir à confissão em valor
intermediário entre o declarado e o laudado e, ato contínuo, invocar o laudo (laudo com
VTN em montante superior ao declarado e ao referido valor intermediário) como a
superar todos os equívocos havidos, entendo como correta a percepção de o impugnante
ter reconhecido como devido o valor do VTN constante do laudo, a significar que a
impugnação foi parcial e que restou acolhida integralmente pelo voto condutor do
Acórdão recorrido.
Em razão disso, dispositivos analítico e sintético do Acórdão de Impugnação
corretamente asseveram ser a impugnação procedente, a reduzir imposto suplementar e
respectivos juros e multa, não havendo que se cogitar de manutenção sem motivação da
multa incidente sobre o imposto suplementar cancelado e nem em ofensa aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e boa-fé.
O segundo nível do dispositivo sintético do Acórdão de Impugnação não deve ser
compreendido como a se referir à manutenção da multa (e dos juros) incidentes sobre o
imposto suplementar cancelado.
O registro “Crédito Tributário Mantido em Parte” não diz respeito à manutenção de
multa de ofício sobre o imposto suplementar cancelado, mas ao fato de restar inalterado
o crédito tributário não impugnado.
O termo “mantido” não foi empregado de forma técnica no segundo nível do dispositivo
sintético do Acórdão, sendo adotado para destacar que a decisão não tem o condão de
interferir na parte do crédito não impugnado.
A lide foi delimitada entre a Notificação de Lançamento e a Impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14) e o Acórdão de Impugnação acolheu integralmente a
impugnação parcial reduzindo o imposto suplementar e os respectivos multa e juros.
Em relação ao imposto suplementar incontroverso e em relação aos respectivos juros e
multa de ofício incontroversos, não há causa de pedir e nem pedido na impugnação para
que sejam considerados como impugnados.
Sendo a Delegacia de Julgamento incompetente para se pronunciar sobre a matéria não
impugnada (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 17 e 25; e Regimento Interno da Receita
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720970/2015-14

Federal, então aprovado pela Portaria MF no 430, de 2017, art. 277), não há que se falar
em ausência de motivação do Acórdão de Impugnação ou em ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e boa-fé e nem em ter o recurso voluntário o
condão de tornar litigiosa matéria não vertida na defesa (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 14).
Assevere-se, por fim, que o presente colegiado é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade das normas legais de regência sob o fundamento de ofensa a
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235 de 1972, art. 26-A; e Súmula
CARF n° 2).
Logo, a argumentação do recorrente não prospera.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital